Tribunal: TJMT
Processo: 0004182-15.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004182-15.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.532.141/0006-95 (EMBARGANTE), RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), MARIA CARMEM MARCELO DE DEUS - CPF: 247.035.831-00 (EMBARGANTE), DURVAL PEIXOTO DE DEUS - CPF: 060.817.111-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Nas razões recursais, a embargante alega que dois são os pontos de omissão que merecem serem combatidos: a impossibilidade de retificação da Cédula de Dívida Ativa e a não intimação, ao arrepio do artigo 203 do Código Tributário Nacional.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (id. 52554472).

Contrarrazões apresentadas (id. 53220454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelos vícios apontados pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão impugnado qualquer omissão acerca das alegadas “
impossibilidade de retificação da Cédula de Dívida Ativa e a não intimação, ao arrepio do artigo 203 do Código Tributário Nacional
”.

Isso porque consta do voto que o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há a possibilidade de retificação da CDA. Veja-se:

“
Súmula n. 392/STJ. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
” (id. 51473998).

Ademais, o próprio art. 203 do CTN prevê que a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da CDA nula,
in verbis
:

“
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada
”.

Em verdade, a embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020